Tribunal: TJSP
Processo: 1064848-48.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064848-48.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLAUDIA ALVES AYRES NETTO, é embargado QUINTAL DO
SABER ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064848-48.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 10027 RA
2
Voto n. 10027 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1064848-48.2015.8.26.0100/50000
Origem: 36a Vara Cível do Foro Central- Capital
Embargante: Claudia Alves Ayres Netto
Embargada: Quintal do Saber Escola de Educação Infantil Ltda.
Aclaratórios - locação de imóvel comercial- renovatória-
inconformismo da acionada/embargante marcado por
resultado de improvimento- hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não caracterizadas- finalidade
exclusiva de prequestionamento- Súmula no 98 do c. STJ-
inadequação da via- declaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Claudia
Alves Ayres Netto frente a venerando acórdão editado em recurso
de apelação extraído destes autos de ação renovatória que lhe
move Quintal do Saber Escola de Educação Infantil Ltda.; diz da
necessidade de oposição dos presentes para fins de
prequestionamento da matéria, e isso à vista da eventual
interposição de recurso em superior instância.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o v.
acórdão embargado, devidamente fundamentado, nele não se
vislumbrando quaisquer vícios, mas, isto sim, o nítido escopo
infringente de que se revestem os declaratórios; límpidos
emergiram os fundamentos pelos quais o apelo da embargante
acabara improvido; consignou-se, deveras, no pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064848-48.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 10027 RA
3
objurgado:
“A insurgência, “data venia”, não vinga; a
pretensão renovatória não salta abalada pela ausência de
contratação de seguro- incêndio jungido à integralidade do período
de prorrogação do contrato- cf. cláusula 4a do instrumento; a
relação locatícia, de se notar, guarda curso por mais de vinte anos,
com sucessivas prorrogações, sendo a ultima delas dentro em o
período de 01/02/2011 a 31/01/2016, e isso sem que os locadores
reclamassem a resolução do contrato, ou ao menos notificassem a
autora/locatária, do que se depreende a redução do conteúdo
obrigacional.
Calha gizar, no cenário, não contratada a
referida garantia desde o início do aditamento do contrato em
2011; a locadora, disso ciente, e assim por não exibida a apólice no
prazo ajustado, nada fizera, senão em fevereiro de 2014, quanto,
então, prontamente providenciara a locatária a contratação da
garantia; a moldura faz inibir, às claras, o asseverado impedimento
à renovatória do contrato, pena de prestigio à conduta
contraditória- “venire contra factum proprium ”- cuja vedação,
oriunda da cláusula geral de boa-fé objetiva (art. 422, CC), guarda o
escopo de obstaculizar postura incompatível com outra antes
adotada; “os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva,
bem como a vedação ao comportamento contraditória (venire
contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato
em determinado sentido venha a adotar comportamento posterior e
contraditório (AgRg no REsp 1099550/SP- Quinta Turma- Rel. Min

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064848-48.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 10027 RA
4
Arnaldo Esteves de Lima- j. 02.03.2010)”.
Não se acham presentes, insista-se, quaisquer
das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e
tampouco há cogitar-se da admissibilidade da medida apenas para
o fim de prequestionamento; ao julgador não é imposta a expressa
menção a todos os dispositivos ventilados pelas partes, mas a
análise da controvérsia; o prequestionamento exigido pelos
tribunais superiores é temático - não numérico; confiram-se, na
direção, precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:
“Como é sabença geral, o julgador não está
obrigado a discorrer
sobre todos os regramentos
legais ou todos os
argumentos
alavancados
pelas partes. As proposições
poderão ou
não ser explicitamente
dissecadas
pelo magistrado,
que só estará
obrigado
a
examinar

a
contenda

nos
limites
da
demanda,

fundamentando
o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado nos aspectos
pertinentes
à hipótese 'sub
judice' e com a legislação
que entender aplicável
ao caso
concreto ” (AgRg no REsp n. 792.497/RJ, 1a Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, j. 04.04.06); “a violação a determinada
norma
legal
ou
dissídio
sobre
sua
interpretação

não
requer,
necessariamente,
que tal dispositivo
tenha sido expressamente

mencionado
no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do
chamado
prequestionamento
implícito ” (cf. EREsp ns. 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Há mais: “O prequestionamento
não é numérico,

mas sim temático.
Por isso, se 'a questão federal foi debatida no
tribunal 'a quo', desnecessária
a menção expressa
no acórdão, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064848-48.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 10027 RA
5
dispositivo
cuja violação se alega'” (AgRg n. 345.636-0/SP, Rel. Min.
Antonio De Pádua Ribeiro, 3a Turma, v.u., j. 16.08.01).
Rejeitam-se, assim, nesses termos, pelo meu
voto, os presentes declaratórios.
TÉRCIO PIRES
Relator